Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-17.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao entendimento do Colendo

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de tarifas administrativas, objeto de Recursos Repetitivos. Ausência de contraditório com relação à peça inicial, sem possibilidade de ampla defesa à ré e desenvolvimento completo da fase de conhecimento da ação. Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos do processo à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001501-17.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LEONILDA
ZANDONA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 17.346
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001501-17.2018.8.26.0462
Comarca: 1a Vara Cível - Poá
Apelante: Leonilda Zandona da silva
Apelada: Banco Itaucard S/A
Voto no 17.346
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar
de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos
requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base
no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens
legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973.
Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
tarifas administrativas, objeto de Recursos Repetitivos. Ausência
de contraditório com relação à peça inicial, sem possibilidade de
ampla defesa à ré e desenvolvimento completo da fase de
conhecimento da ação. Recurso provido para anular a sentença,
com determinação de retorno dos autos do processo à Vara de
origem para o regular prosseguimento do feito.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 53/56, que, em Ação
Revisional c.c. Consignação em Pagamento, ajuizada por Leonilda
Zandona da Silva em face de Banco Itaucard S/A, julgou
liminarmente improcedentes os pedidos, nos termos do art. 332 do
CPC.
A autora, inconformada, apela (fls. 61/68).
Alega
que
os
documentos
encartados
mereciam e merecem uma análise mais acurada.
Volta-se, no mais, contra a cobrança da tarifa
de cadastro, registro de contrato e parcela premiável, pois de
interesse único e exclusivo da instituição financeira, já remunerada
pelos juros fixados, e sem nítida previsão contratual (art. 46 do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 17.346
3
Os valores cobrados, em suma, diz, revelam excessiva vantagem do
fornecedor em detrimento do consumidor, nos termos do artigo 51,
inciso IV, do CDC.
Salienta a abusividade da tarifa de avaliação e
da cobrança de seguro, em verdadeira venda casada.
Especificamente, em relação aos juros, afirma
que ferem o princípio do equilíbrio contratual, onerando o consumidor
de forma gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito.
Aduz que a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal, conforme Súmula no 121 do Excelso Supremo
Tribunal Federal, e que a multa contratual moratória não pode ser
superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado. Assim como
há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos.
Requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso, e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
74/82).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
No caso concreto, respeitado o entendimento
do MM. Juízo de 1o grau, deve haver a anulação da r. sentença, pois
o pedido, no caso, não poderia ter sido julgado improcedente pela
sistemática do artigo 332 do Código de Processo Civil, que
reproduziu, de certa forma, a mens legis do artigo 285-A do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 17.346
4
Processual de 1973.
Como é sabido, aquele antigo dispositivo foi
inserido naquele diploma processual pela Lei no 11.277/2006, em
homenagem aos festejados princípios da economia e efetividade
processuais, e previa a possibilidade de julgamento liminar do mérito,
tratando-se de casos idênticos nos quais o juízo a quo já houvesse
proferido sentença de total improcedência.
À margem o fato de que constituía a
providência efetivo avanço da legislação, por dotar o juízo a quo desta
ferramenta processual, tratava-se de medida excepcional.
No Código de 2015, mantido este espírito, a
redação do atual artigo 332 exige que as causas em que ele for
aplicado “dispensem a fase instrutória”, conforme rol de situações
elencadas.
Com efeito, para que o juízo de 1o grau fizesse
uso de referida faculdade (artigo 285-A), impunha-se que a matéria
controvertida fosse unicamente de direito, com perfeita identidade
entre o caso analisado e o precedente adotado como paradigma,
requisitos que constavam expressamente do texto legal (“Quando a
matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver
sido proferida sentença de total improcedência em outros casos
idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”).
No caso dos autos, a matéria controvertida não
se apresenta como sendo exclusivamente de direito no que diz à
capitalização de juros, sistema de amortização de juros e à cobrança
de seguro, a exigir que se debruce sobre o contrato analisando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 17.346
5
bases obrigacionais firmadas.
Além do mais, entendimento divergente em
sede de posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em Recursos Repetitivos sobre tarifas administrativas.
Anota-se, porém, não ser caso de imediato
julgamento neste grau recursal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do
atual Código de Processo Civil, pois não constituído o contraditório
com relação à peça inicial, impossibilitada a ampla defesa à ré, ou
mesmo o desenvolvimento completo da fase de conhecimento da
ação.
No mais, considerados os limites do pedido
deduzido na petição inicial, a impugnação verificada no recurso à
cobrança do seguro implica em inovação recursal.
À vista destas considerações, a solução que se
impõe é mesmo a anulação da r. sentença.
Nesse sentido, a lição do profo Marcos Vinícius
Rios Gonçalves: “com a subida do recurso, o Tribunal poderá (....)
verificar que não era hipótese de aplicação do art. 285-A, seja porque
os casos anteriores não eram idênticos, seja porque a questão
controvertida não era exclusivamente de direito, caso em que o
Tribunal anulará a sentença e determinará o retorno dos autos à
primeira instância, para que o réu tenha oportunidade de contestar,
prosseguindo-se daí por diante” (in Direito Processual Civil
Esquematizado, 2a edição, Editora Saraiva, p. 316).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, para anular a respeitável sentença, e
determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 17.346
6
regular prosseguimento do feito.
Hélio Nogueira
Relator